Tribunal: TJBA
Processo: 0028611-62.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028611-62.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ADEMARCIO XAVIER SALES e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformando a sentença para julgar improcedente a ação ordinária que visava à revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP). O embargante sustenta omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao não condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, mesmo sendo beneficiária da Justiça gratuita, situação que implica apenas a suspensão da exigibilidade, conforme o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado em relação à fixação dos honorários advocatícios, que são devidos mesmo nos casos de gratuidade de justiça, com a exigibilidade suspensa até eventual modificação da situação financeira da parte. O art. 85, caput, do CPC impõe ao Tribunal o dever de fixar os honorários quando houver reforma da decisão de procedência para improcedência da demanda. Nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, a concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação aos honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar o estado de insuficiência econômica, prescrevendo em cinco anos após o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios pela parte vencida, ainda que beneficiária da Justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade enquanto perdurar o estado de insuficiência econômica, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende sua execução até a alteração da situação econômica do beneficiário." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 3º, I; 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0028611-62.2011.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargados, ANDERSON ADEMARCIO XAVIER SALES E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, sanando a omissão para arbitrar honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, ressalvando que sua inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual resta suspensa, porquanto a parte autora, ora embargada, é beneficiária da Justiça gratuita, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA